Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742286-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE SOUZA LINHARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a advogada, Simone Oliveira Ancelmo (OAB/MG 130.841), subscritora das contrarrazões de ID no 36959129 para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Brasília, DF, em 28 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator